Tribunal: TJES
Processo: 5004672-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004672-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO RICAS VAREJAO

AGRAVADO: TERESINHA MARIA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE VEICULAR. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos e Liminar Acautelatória de Urgência para Reintegração de Posse Veicular, que deferiu tutela antecipada para reintegrar a autora na posse de veículo alienado fiduciariamente. A autora sustenta ter celebrado contrato particular de cessão de direitos com o réu, que assumiu a obrigação de pagar as parcelas do financiamento e promover a transferência do bem, mas deixou de adimplir as prestações, ocasionando negativação de seu nome e risco de dano patrimonial. O agravante alega pagamento parcial do preço, inexistência de obrigação de transferência imediata e má-fé da agravada, pleiteando a revogação da liminar ou, subsidiariamente, sua nomeação como depositário fiel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse do veículo; (ii) estabelecer se as alegações de pagamento parcial e de má-fé da autora afastam, neste momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano reconhecidos na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamenta-se em prova documental que evidencia a verossimilhança das alegações de inadimplemento contratual, inclusive comprovantes de parcelas não pagas do financiamento assumido pelo agravante.

4. O contrato particular firmado entre as partes prevê expressamente que o não pagamento das parcelas do financiamento ou a ausência de transferência do contrato caracteriza inadimplemento, autorizando a rescisão e a devolução do veículo à vendedora.

5. As cláusulas contratuais estabelecem que, verificada a mora, o veículo deve ser devolvido, evidenciando que o risco do inadimplemento foi assumido pelo agravante.

6. Há indícios de ameaça de dano ao bem objeto da lide, o que reforça o perigo de dano e justifica a adoção de medida urgente para resguardar a integridade do veículo.

7. A inadimplência das parcelas do financiamento expõe a autora à negativação de seu nome e ao agravamento de sua situação patrimonial, configurando risco concreto e atual.

8. A cessão de direitos sobre contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que sem anuência da instituição financeira, é válida entre as partes, que devem cumprir as obrigações assumidas, conforme precedente citado.

9. A análise aprofundada acerca de eventual má-fé, pagamento parcial e compensações deve ocorrer no curso da instrução processual, não sendo suficiente, nesta fase de cognição sumária, para afastar os requisitos da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação documental de inadimplemento contratual e de risco concreto de dano patrimonial autoriza a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse de veículo objeto de contrato particular de cessão de direitos.

2. A cessão de direitos de contrato de financiamento com alienação fiduciária, embora inoponível à instituição financeira sem sua anuência, é válida entre os contratantes, que respondem pelas obrigações assumidas.

3. Alegações de pagamento parcial e de má-fé demandam dilação probatória e não afastam, por si sós, a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5102457-78.2023.8.09.0006, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 5ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MÁRCIO RICAS VAREJÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Indenização por Danos e Liminar Acautelatória ajuizada por
TERESINHA MARIA DE QUEIROZ
, que deferiu o pedido de tutela antecipada para reintegração de posse do veículo Jeep Compass objeto da controvérsia.

Na Decisão de ID 12936111, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 5004672-93.2025.8.08.0000).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MÁRCIO RICAS VAREJÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Indenização por Danos e Liminar Acautelatória ajuizada por
TERESINHA MARIA DE QUEIROZ
, que deferiu o pedido de tutela antecipada para reintegração de posse do veículo Jeep Compass objeto da controvérsia.

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos e Pedido de Liminar Acautelatória de Urgência para Reintegração de Posse Veicular, proposta por Teresinha Maria de Queiroz em face de Márcio Ricas Varejão.

A autora afirma ser proprietária de um veículo Jeep Compass, adquirido em abril de 2022, pelo valor de R$ 165.000,00, sendo R$ 67.000,00 pagos à vista e o restante financiado junto ao Banco BV em 60 parcelas. Em fevereiro de 2024, diante de dificuldades financeiras e do luto pela morte do marido, repassou o veículo ao réu mediante contrato particular (de "gaveta"), comprometendo-se este a assumir o pagamento das parcelas e a realizar a transferência do veículo e do financiamento até 30 de junho de 2024. Após sucessivos descumprimentos, inadimplementos a partir de dezembro de 2024 e ameaças feitas pelo réu, a autora tentou resolver a questão pessoalmente, inclusive se deslocando duas vezes ao Espírito Santo. O veículo não foi transferido e tampouco devolvido, e as parcelas permanecem inadimplidas, o que teria resultado na negativação do nome da autora.

A autora requereu a concessão de tutela antecipada para imediata reintegração na posse do veículo Jeep Compass.

Na decisão agravada, o Juízo, em cognição sumária, reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) com base na documentação que indica que o réu estaria ameaçando ocultar ou atear fogo no veículo objeto da lide, além de indícios de descumprimento contratual e da existência de alienação fiduciária sem anuência da instituição financeira.

Diante disso, o juízo deferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar a autora na posse do veículo Jeep Compass descrito nos autos, autorizando, inclusive, o uso de força policial para cumprimento da ordem. Também foram concedidos os benefícios da justiça gratuita. O juízo deixou de designar audiência de conciliação por ausência de conciliadores no foro e determinou a intimação da autora e a citação e intimação do réu.

Irresignado, Márcio Ricas Varejão interpõe agravo de instrumento sustentando, em síntese, que a agravada omitiu informações relevantes ao juízo de origem, pois teria vendido voluntariamente o veículo ao agravante, mediante contrato e pagamento parcial. Segundo ele, o acordo previa que o financiamento permaneceria em nome da vendedora e que não seria exigida transferência imediata. Alega ter pago R$ 8.000,00 de entrada (incluindo comissão), licenciamento e multas, além de 10 parcelas do financiamento, totalizando R$ 46.736,06.

Aponta ainda que a agravada estaria agindo de má-fé, pois, após obter a liminar, estaria tentando remover o veículo para o Estado do Ceará. Questiona a veracidade das informações constantes no boletim de ocorrência juntado aos autos pela autora, sugerindo, inclusive, que houve denunciação caluniosa.

Pleiteia a concessão da justiça gratuita e suspensão ou revogação da liminar que determinou a reintegração de posse em favor da agravada.

Subsidiariamente, que o agravante seja nomeado depositário fiel do veículo até julgamento final da lide, para evitar risco de dano irreparável.

O agravante alega risco de perda patrimonial relevante, já que teria pago valores significativos pelo veículo, e afirma que a medida liminar causa grave prejuízo e injustiça, motivo pelo qual pede apreciação urgente do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, defiro o benefício exclusivamente para fins de processamento do presente recurso, dispensando-o do recolhimento do preparo, nos exatos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Quanto ao mérito, a decisão agravada foi proferida com base em provas documentais suficientes que indicam a verossimilhança do direito da autora e o risco de dano. A agravada juntou comprovantes de inadimplemento das parcelas do financiamento por parte do agravante, o que é corroborado por cláusulas expressas do próprio contrato firmado entre as partes. Além disso, há indício de ameaça, por parte do requerido, no ID 63116158 dos autos originários.

Com efeito, a Cláusula 6, constante do contrato de compra e venda (ID 63115309 dos autos originários), estabelece que:

“
Caso não seja realizada os pagamentos das
parcelas do financiamento vincendas em nome da promitente vendedora ou feita a transferência do atual contrato de financiamento do veículo
[...] tornará o presente instrumento contratual inadimplido.
”

Ademais, a Cláusula 7 prevê que, verificado o inadimplemento, o veículo deverá ser devolvido à vendedora, evidenciando que o risco da mora foi assumido expressamente pelo agravante. Quanto ao direito de retenção de parte dos valores pagos, é matéria a ser discutida em momento posterior.

A esse respeito, é igualmente relevante a Cláusula 3 do contrato, que atribui ao comprador a obrigação de quitar todas as multas, taxas e impostos incidentes sobre o veículo, sob pena de caracterização de mora e sujeição às medidas de cobrança e execução.

Veja-se o seguinte aresto, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA . NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE OS CONTRATANTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. A cessão de direitos de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária firmada entre particulares sem anuência da instituição financeira, embora não possa ser oposto ao banco, revela-se perfeitamente válida entre as partes, que devem responder pelas obrigações contratadas .2. Decorrência lógica da rescisão contratual é o retorno das partes ao status quo ante, a fim de recompor a situação jurídica anterior ao contrato desfeito, pautando-se pelos Princípios do Equilíbrio e da Boa-fé Contratual, e, sobretudo, pelo Princípio da Função Social do Contrato.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 51024577820238090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a) . MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, diante de fortes indícios de inadimplência contratual do agravante e do risco de agravamento da situação jurídica e patrimonial da autora (incluindo a negativação de seu nome e perda da posse do bem), a concessão da tutela provisória pelo juízo de origem mostra-se adequada neste momento.

Por fim, neste momento, cabe ao juiz de primeiro grau avaliar com maior profundidade os desdobramentos fáticos e novas provas trazidas pelas partes no curso da demanda.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar